Tribunal: TJES
Processo: 5004233-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004233-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NELSON MOREIRA JUNIOR e outros
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 09/11/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004233-87.2022.8.08.0000

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

DENEGO A ORDEM.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

É também como penso. Denego a ordem, com todo respeito ao Dr. Nelson. O julgamento já está marcado agora para a semana que vem.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Eu também parabenizo o Dr. Nelson. Ouvi a sua sustentação oral em sessão pretérita e recebi cópia integral do voto do eminente Relator, que me convence plenamente.

Então, eu também o acompanho.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004233-87.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: NELSON MOREIRA JUNIOR, FABIANO CORREA DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIANO CORREA DE ANDRADE

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
nos autos do Processo tombado sob nº 0003276-96.2004.8.08.0035.

Iniciado o julgamento na sessão pretérita, a defesa apresentou sustentação oral, cujas razões encontram-se inseridas nas notas
taquigráficas constantes do ID nº 3670163, e, em razão disso, pedi o retorno dos autos, para um melhor exame.

Com efeito, neste momento, após o panorama apresentado, passo a tecer minhas considerações a respeito do caso.

Narra a defesa, em resumo, que o paciente está encarcerado nas dependências do PSEMCOL, em Colatina, em função de mandado de prisão emitido pela autoridade coatora em 26 de julho de 2016 com base em prisão preventiva decretada em razão de descumprimento de ordem judicial, sem observar o fato de que o paciente encontrava-se preso em razão do cumprimento de pena em relação a outro crime. Aduz que a prisão preventiva, supostamente equivocada, está impedindo o paciente de usufruir da progressão de regime em outra ação penal.

Inicialmente, registro que questões relativas ao cabimento da prisão preventiva, assim como a sua necessidade e adequação foram examinadas em juízo de cognição sumária.

Nada obstante, compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Colhe-se dos documentos apresentados pelo impetrante que os fatos narrados giram em torno da prática do crime de homicídio, em tese, praticado por
FABIANO CORREA DE ANDRADE
e outros. Nessa linha de raciocínio, de acordo com a petição inicial, o paciente foi denunciado em razão do crime ocorrido no dia 23 de março de 2004, por volta das 22:30 horas, na Rua Getúlio Vargas, em frente ao nº 463, Glória, Vila Velha/ES, quando a vítima Liliane Dondoni Lovatti foi almejada com disparos de arma de fogo. O paciente, nesse contexto, teria sido contratado para aguardar em um veículo e dar fuga ao executor.

Consoante destaquei anteriormente quando da apreciação do pedido liminar,

mostram-se de difícil compreensão as circunstâncias de fato e de direito arguidas pela defesa técnica. Isto porque a defesa técnica faz referência a um decreto prisional que, na origem, foi decretado no ano de 2016 (
em que pese não haver sido juntada com os documentos cópia da referida decisão
). É contra o referido pronunciamento judicial, portanto, que se pretende insurgir nesta via, sustentando ter sido proferido com base em premissas fática e jurídica equivocadas. Ocorre que, em momentos seguintes, pelo que se depreende da consulta processual, a prisão preventiva foi mantida com base em elementos outros (como a existência de ação penal em curso, por exemplo) – o que, até certo ponto, desnatura a pretensão em apreço.

É importante ressaltar, também, que houve uma inequívoca seleção de documentos para instrução do writ, vez que foram apresentados documentos fracionados do processo originário.

Nesse ponto, é imperioso trazer ao debate as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, que apresentou os seguintes dados a respeito do paciente:

O denunciado FABIANO
não foi localizado para ser citado
(fl. 344v), o que
ensejou a emissão de ordem (fls. 564 e verso) para sua citação ficta,
ocorrida no dia 29/09/2004, fl. 571. No dia 19/11/2004 o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, para o paciente, que
teve sua prisão preventiva decretada
, fl. 712.
No dia 01/03/2007 foi dado cumprimento ao mandado de prisão
, fl. 1.387. Comunicado, o Juízo ratificou a prisão preventiva do ora paciente, fls. 1.407-8, em 21 de março de 2007.

Interrogatório de Fabiano em 28/06/2007, fls. 1.465-7.

Oitiva de testemunhas arroladas pelo Ministério Público em 25/07/2007, fls. 1.502-6.

No dia 08/10/2007 a defesa apresentou a peça de resposta à acusação, fls. 1.510-1.

Em peça levada a protocolo em 17/07/2008
foi informado que o paciente evadiu-se do presídio no dia 13/08/2007
, fl. 1.548.

A defesa técnica de Fabiano não compareceu à audiência designada para o “sumário de defesa”, fl. 1.552. Quando contatada, pugnou pela juntada de declarações de conduta, o que não ocorreu, fl. 1.553, pelo que a Magistrada considerou encerrada a instrução, intimando as partes para alegações finais, fl. 1.553.

O paciente foi pronunciado no dia 28/09/2010, fls. 1.802-5, mantida a ordem de prisão preventiva
.

Após a pronúncia, o denunciado Fabiano apresentou procuração
(fls. 1.810-1)
em 20/01/2011, mas não foi intimado pessoalmente acerca da decisão
,
pois não foi encontrado no endereço que informou
(fl. 1819v - 18/02/2011).

Intimação via edital efetivada às fls. 1822-4, com publicação em 13/05/2011.

Às fls. 2087-95, trazidas a protocolo em 15/04/2013, almeja-se a concessão de liberdade provisória a Fabiano. Ao pedido foram juntados documentos comprobatórios de que a prisão se deu em 15/10/2010, na cidade de Teófilo Otoni/MG, nos autos de n° 048.09.013002-1 (3ª Vara Criminal de Serra/ES). Recambiamento em 05/11/2010, fl. 2.105.

O pedido de liberdade provisória (fls. 2087-95) foi indeferido em 12/07/2013, fls. 2.118 e verso.

Contudo, em reexame feito por ocasião do Ato Normativo n° 027/2013, da Presidência do TJES,
foi concedida a liberdade a Fabiano, em 20/11/2013,
fls. 2.142 e verso,
mediante termo de compromisso
, com esteio nos arts. 327 e 328 do CPP.

Intimação para declinar endereço atualizado
de Fabiano publicada no Diário em 14/02/2014, fl. 2194,
sem que tenha vindo aos autos tal informação
.

O mandado de intimação do acusado Fabiano não foi cumprido,
mercê de não ser ele encontrado, fl. 2235v, em 25/02/2014
.

Sessão plenária do Tribunal do Júri para julgamento de Fabiano adiada
sine die,
a pedido da defesa, em 10/03/2014
, fl. 2232.

Redesignação, em 17/02/2016, da sessão – desta feita para 25/07/2016, fl. 2409.

O acusado Fabiano não foi encontrado para ser intimado
, fl. 2448.

Na sessão plenária (25/07/2016), fls. 2.491-2,
o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de Fabiano, ao argumento central de que
“descumpriu compromisso imposto para responder em liberdade
a presente ação penal”.

Ainda em sessão plenária, foi ordenado o desmembramento do feito em relação a Fabiano, fl. 2.491v, de sorte que não restou ele julgado naquela oportunidade.

No dia 26/07/2016 foi novamente decretada a prisão do paciente, atendendo ao pedido do Ministério Público,
tendo em vista que o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, fl. 2509v.

Às fls. 2528-31 o Superintendente de Polícia Prisional comunica que não logrou êxito em cumprir o mandado de prisão.

À fl. 2595v a defesa de Fabiano informa não ter diligências na fase do art. 422 do CPP (fl. 2591).

À fl. 2.610 consta email, advindo da Secretaria de Justiça capixaba em 11/12/2020, solicitando fosse certificada a situação processual de Fabiano, uma vez que, nos autos da execução n° 2000132-21.2019.8.08.0014, estaria ele apto à progressão de regime, não fosse a pendência de mandado de prisão no bojo do presente processo
(0003276-96.2004.8.08.0035).

Resposta da serventia em 08/01/2021, fl. 2611, remetendo cópia da decisão e do mandado de prisão em desfavor do acusado.

A situação prisional do denunciado foi reanalisada no bojo dos autos de origem em 26/02/2021, concluindo o MM. Juiz de Direito, justificadamente, pela necessidade de manutenção da custódia, fl. 2613
. No ato, foi designado julgamento perante o Tribunal do Júri para 31/05/2021 – sessão que não chegou a ser realizada, fl. 2635.

À fl. 2614 todos os servidores desta 4ª Vara Criminal declararam sua suspeição para funcionar nos autos.

Novo pedido de liberdade em prol de Fabiano às fls. 2628-34, seguindo-se parecer ministerial desfavorável (fls. 2637-8v) e
subsequente decisão denegatória
, em 05/11/2021, fl. 2642.

Ainda é cediço informar que
os autos estão com Sessão Plenária designada para o dia 22/11/2022,
porém, como a Juíza titular da vara, juntamente com a serventia, declinou sua suspeição de atuar nos autos, há um impasse para a prática das diligências que antecedem a sessão do Júri, pois também há suspeição de todos os cartórios (i) dos Juizados Especiais Criminais e de Fazenda Pública, (ii e iii) das Varas de Fazenda Pública Municipal e Estadual, (iv) das Varas Cíveis, atualmente declaradas até a Terceira.

(...)

No entanto, ainda a título de auxílio, esta Magistrada faz registrar que o compulsar dos autos não permite, data venia, inferir que estivesse incorreta a prisão preventiva decretada em 25/07/2016. Isso porque, de acordo com o que foi acima exposto, ao longo de todo o processo (doze volumes) houve, em relação aos diversos réus, mas em especial no que tange a Fabiano, decretações e revogações de prisão, de sorte que não procede o argumento de falta de baixa na Polinter, mesmo porque na atualidade vigem os comandos que entenderam pela custódia cautelar. Para mais, a defesa do paciente – ora tão combativa – calou-se por diversas vezes quando instada a declinar o endereço do acusado, devendo-se questionar, da mesma forma, o motivo de sua omissão em peticionar, por ocasião do compromisso ou da indicação de endereço atualizado, sobretudo porque, uma vez concedida a liberdade em 2013, o causídico veio aos autos, em numerosas ocasiões, para expor sua impossibilidade de comparecer a atos processuais – fls. 2210, 2213.

Na mesma linha, outro aspecto a considerar é que as decisões subsequentes a julho de 2016 (inclusive) não foram impugnadas em via recursal, redundando em meras petições a este Juízo – que fez a devida análise, ainda que com resultado oposto ao pretendido pelo ora paciente.

Verifica-se pelo teor das informações apresentadas que, desde o início da tramitação da ação, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de uma vez e descumpriu termos de ordens judiciais para manter seu endereço atualizado – o que ensejou, inclusive, o prolongamento da tramitação do feito até o presente momento, bem como a necessidade de desmembramento do processo.

Nesse ínterim, pelo que se depreende também da consulta processual no sistema E-jud, o juízo primevo diligenciou inúmeras vezes na tentativa de localizar o réu, todas sem sucesso, havendo elementos que permitem identificar a intenção daquele de se furtar à aplicação da Lei Penal, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar o contrário.

Em sustentação oral, o impetrante argumentou que nas “folhas 2.122, 2.124, 2.147, 2.087 e decisão de fl. 2.185” estariam as provas acerca da “localização dele, devidamente indicada” (referindo-se ao paciente). Ocorre que os documentos indicados não têm o condão de fazer prova constitutiva do direito alegado. Destarte, alguns deles referem-se tão somente a petições requerendo a liberdade provisória (fl. 2087, p. 40 – ID. 2619811).
Desse modo, a defesa deixou de apresentar documentos que teriam o condão de comprovar os fatos por ela alegados.

Importante destacar que a contemporaneidade do decreto prisional continua configurada com base na condição de foragido do paciente, cessada tão somente em razão da notícia de que cumpria pena em razão do cometimento de crime em outra ação penal.

Registre-se, ademais, que são precárias as alegações sobre eventual falha no procedimento do Juízo de origem quanto à localização do paciente, haja vista que o paciente tinha defesa técnica durante parte do período em que esteve foragido e ainda assim não foi possível encontrá-lo.

Os requisitos relativos à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ademais, revelam-se otimizados na medida em que há sessão plenária do júri designada para data próxima, em 22/11/2022, sendo temerário, com base no comportamento anterior do paciente, a revogação do cárcere cautelar neste momento.

Por derradeiro, tem-se que o paciente é condenado por crime pretérito também de homicídio (0000812-59.2001.8.08.0050) e, como se sabe, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais
ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

Considerando tais circunstâncias, e tendo em vista, ainda, não haver circunstâncias nos autos a indicar que os requisitos do cárcere cautelar tenham se afastado, descabe falar em revogação da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004233-87.2022.8.08.0000

IMPETRANTES: NELSON MOREIRA JUNIOR, FABIANO CORREA DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
RÉU
QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE GRANDE PARTE DO CURSO DA DEMANDA. COMPORTAMENTO ANTERIOR QUE JUSTIFICA O CÁRCERE PREVENTIVO.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de uma vez e descumpriu termos de ordens judiciais – o que ensejou, inclusive, o prolongamento da tramitação do feito até o presente momento, bem como a necessidade de desmembramento do processo.

2. O juízo primevo diligenciou inúmeras vezes na tentativa de localizar o réu, todas sem sucesso, havendo elementos que permitem identificar a intenção daquele de se furtar à aplicação da Lei Penal, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar o contrário.

3. O paciente é condenado por crime pretérito também de homicídio (0000812-59.2001.8.08.0050) e, como se sabe, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.